Tribunal: TJDFT
Processo: 0742934-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE. ARTIGO 50, INCISO VI, C/C O ARTIGO 39, INCISO II, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. DESRESPEITO E DESOBEDIÊNCIA A SERVIDOR PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE INIMPUTABILIDADE POR CRISE CONVULSIVA. EPILEPSIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE ESTADO DE INCONSCIÊNCIA ABSOLUTA. PALAVRA DE AGENTE PENITENCIÁRIO CORROBORADA PELA DECLARAÇÃO DO PRÓPRIO SENTENCIADO. PERDA PARCIAL DE DIAS REMIDOS. REVOGAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE No 9. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. LEI No 12.433/2011. LIMITE DE UM TERÇO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO DO RECURSO PENAL. MANUTENÇÃO DA ORDEM E DISCIPLINA NO AMBIENTE PRISIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que homologou falta grave praticada pelo agravante em 18/12/2024, tipificada no artigo 50, inciso VI, c/c o artigo 39, inciso II, da Lei de Execução Penal, consistente em desrespeito e desobediência a servidor público, com fixação de nova data-base para progressão de regime e revogação de 1/6 dos dias remidos.
2. O agravante cumpre pena total de 10 anos, 4 meses e 9 dias de reclusão, em regime fechado, por crimes de roubo com emprego de arma de fogo, desacato, resistência, ameaça e vias de fato.
3. A falta grave foi apurada por meio do Inquérito Disciplinar no 064/2024, instaurado em razão de fatos ocorridos na Penitenciária IV, do Distrito Federal, quando o interno xingou policial penal com as expressões "mais tarde é o caralho, filho de rapariga" e recusou-se a obedecer a ordem legal de submeter-se ao procedimento de segurança na cela, sendo necessária extração tática.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) determinar se ocorreu falta grave por parte do agravante e se a alegada crise convulsiva decorrente de epilepsia exclui a culpabilidade pela conduta praticada, configurando inimputabilidade, e se é possível realizar a desclassificação da falta; e (ii) verificar se a sanção disciplinar aplicada, consistente na revogação de 1/6 dos dias remidos, está em conformidade com a legislação vigente e com o entendimento consolidado quanto à proporcionalidade das punições em execução penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Inquérito Disciplinar no 064/2024 foi instaurado respeitando os princípios do contraditório e da ampla defesa, garantindo a participação do custodiado e de seu defensor em todas as fases do procedimento. A materialidade e autoria da falta grave ficaram comprovadas pela Ocorrência Administrativa no 4122402248, pelo depoimento do Policial Penal Diego, pela Portaria Disciplinar no 123/2025 e pelo Relatório no 189/2025-SEAPE/PDFIV/GEVIG/NUDIS.
6. A alegação de inimputabilidade por surto convulsivo não se sustenta, pois o depoimento do policial penal indica que o interno estava aparentemente normal no momento dos fatos, sem sinais de convulsão. Não há prova inequívoca de que ele estivesse em estado de inconsciência absoluta ou incapaz de autodeterminação. Ainda que tenha ocorrido crise convulsiva antes, eventuais efeitos de medicação não afastam sua imputabilidade.
7. O próprio agravante admitiu parte dos fatos, reconhecendo o xingamento e pedindo desculpas, o que demonstra compreensão da ilicitude da conduta. Sua recusa deliberada em obedecer à ordem de segurança, mantendo-se em pé e esbravejando enquanto os demais internos obedeceram, caracteriza conduta consciente de desobediência à autoridade.
8. Tal comportamento infringe os deveres previstos no artigo 39, II, da Lei de Execução Penal, e se enquadra no artigo 50, VI, do referido diploma. A ordem e disciplina no ambiente prisional são essenciais para o sistema de execução penal e proteção de todos. A necessidade de mobilizar equipe de apoio e realizar extração tática para conter o agravante evidencia o risco à integridade física dos envolvidos.
9. A decisão recorrida aplicou corretamente os parâmetros legais estabelecidos no artigo 127, caput, da Lei de Execução Penal, na redação conferida pela Lei no 12.433/2011, ao determinar a revogação de apenas 1/6 dos dias remidos, correspondente a 8 dias de um total de 54 dias remidos pelo agravante.
10. Embora a decisão de primeiro grau tenha mencionado a Súmula Vinculante no 9, que foi revogada pelo Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal em sessão encerrada em 25/9/2025, tal circunstância não traz prejuízo ao agravante, porquanto o magistrado singular não aplicou a perda integral dos dias remidos, mas tão somente a perda parcial, em estrita observância ao princípio da proporcionalidade.
11. A Súmula Vinculante no 9 validava a perda integral dos dias remidos em caso de falta grave. Todavia, a Lei no 12.433/2011 alterou o artigo 127, da Lei de Execução Penal, estabelecendo que a perda deixou de ser automática e integral, cabendo ao juiz avaliar, em cada caso, a possibilidade de redução parcial do benefício, respeitando o teto máximo de um terço dos dias remidos.
12. A perda de 1/6 dos dias remidos representa percentual significativamente inferior ao limite máximo legal de 1/3, o que demonstra que o magistrado singular ponderou adequadamente as circunstâncias do caso concreto, individualizando a sanção disciplinar em consonância com o princípio constitucional da individualização da pena.
13. Por fim, não é cabível a desclassificação para falta média, pois a gravidade da conduta — xingamento a servidor público e desobediência deliberada com resistência que exigiu ação tática — enquadra-se inequivocamente na falta grave do artigo 50, VI, da Lei de Execução Penal.
IV. DISPOSITIVO
14. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 39, II; 50, VI; 127, caput; CP, art. 589.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 534; STF, Súmula Vinculante no 9.